Tribunal: TJSP
Processo: 1001565-75.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
RECURSO - A apelação oferecida satisfaz os requisitos do artigo 1.010, do CPC/2015, inclusive os dos respectivos incisos II e IV, visto que faz expressa referência à r. sentença e os fundamentos de fato e razões de direito são pertinentes ao ali decidido, e formula pedido de reforma do r. ato judicial recorrido – Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela parte

Ementa:
RECURSO - A apelação oferecida satisfaz os requisitos do artigo 1.010, do CPC/2015, inclusive os dos respectivos incisos II e IV, visto que faz expressa referência à r. sentença e os fundamentos de fato e razões de direito são pertinentes ao ali decidido, e formula pedido de reforma do r. ato judicial recorrido – Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela parte autora.
DÉBITO, INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES E RESPONSABILIDADE CIVIL - Reconhecimento da exigibilidade e a mora da parte autora cliente consumidora em relação aos débitos inscritos em cadastro de inadimplentes, objeto da ação, bem como a licitude de suas inscrições nos cadastros de inadimplentes - Como (a) a culpa exclusiva de terceiro constitui causa de exclusão de responsabilidade, por (CDC, arts. 12, § 3o, III, e 14, § 3o, III), uma vez que elimina o nexo de causalidade em relação à instituição financeira ré, requisito este indispensável para o reconhecimento da responsabilidade e obrigação de reparação dos danos morais reclamados na inicial e (b) no caso dos autos, não restou demonstrada a existência de defeito na prestação de serviço bancário pela ré, mas sim de danos, para os quais não a instituição financeira não concorreu, uma vez que decorrentes do estelionato, fora do estabelecimento bancário, de que foi vítima a parte autora, uma vez que ela mesma contratou os mútuos objeto da ação e transferiu valores para os falsários, por ter sido ludibriada, em razão de promessa de entrega de prêmio, ou seja, de fato de terceiro, equiparado ao caso de fortuito externo, por não se tratar de fato relacionado com os riscos inerentes à atividade explorada pelas instituições financeiras, de rigor, (c) a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação.
Recurso desprovido.